Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
apelação. direito do consumidor. responsabilidade civil. ajuizamento de execução para cobrança de dívida não vencida. dano moral não configurado. sentença mantida.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Não provada a existência do dano, o pedido de reparação por danos morais deve ser rejeitado.
2. O ajuizamento de execução para cobrança de dívida não vencida não implica necessariamente conduta apta a ensejar a ocorrência de dano moral passível de reparação, sobretudo diante da ausência de inscrição indevida do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
3. No caso, o ajuizamento indevido da ação não trouxe maiores consequências ao apelante, tendo em vista que resultou apenas no bloqueio de quantia irrisória em sua conta bancária, a qual foi prontamente desbloqueada. Apesar de verificado a ato ilícito, não se pode dizer que essa conduta tenha causado lesão aos direitos da personalidade do autor, melhor enquadrando-se no campo do mal-estar, dissabor e vicissitude do cotidiano.
4. Apelação desprovida.